Tribunal: TJSP
Processo: 1003961-90.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS LOCADORES E DOS SUCESSORES CONFIGURADA NOS AUTOS. VERIFICAÇÃO DE QUE OS SUCESSORES RESPONDEM PELA CONDENAÇÃO NOS LIMITES DAS FORÇAS DA HERANÇA. COMPROVADO NOS AUTOS O USO NOCIVO DA PROPRIEDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HIPÓTESE EM QUE OS AUTORES FORAM OBRIGADOS A CONVIVER DIUTURNAMENTE, DURANTE VÁRIOS

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS LOCADORES E DOS SUCESSORES CONFIGURADA NOS AUTOS. VERIFICAÇÃO DE QUE OS SUCESSORES RESPONDEM PELA CONDENAÇÃO NOS LIMITES DAS FORÇAS DA HERANÇA. COMPROVADO NOS AUTOS O USO NOCIVO DA PROPRIEDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HIPÓTESE EM QUE OS AUTORES FORAM OBRIGADOS A CONVIVER DIUTURNAMENTE, DURANTE VÁRIOS ANOS, COM ODORES DE FEZES E URINAS DE APROXIMADAMENTE 300 GATOS, ALÉM DA POSSIBILIDADE DE ADVIREM COMPLICAÇÕES DE SAÚDE RELACIONADAS À AUSÊNCIA DE HIGIENE ADEQUADA NO LOCAL. VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADO PARA R$ 5.000,00 PARA CADA UM DOS COAUTORES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO EXCLUSIVAMENTE DOS CORRÉUS UMA VEZ QUE OS COAUTORES DECAÍRAM DE PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS FORMULADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação dos corréus-locadores improvido e parcialmente providos os recursos de apelação dos corréus-sucessores e dos coautores.